Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707096-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO EIJI TAMAOKI HIRATA, ERIDA ELIANE MONTENEGRO PEREIRA E SILVA HIRATA AGRAVADO: EXIGE PROPRIEDADES IMOBILIARIAS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIO EIJI TAMAOKI HIRATA e outro contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araújo, que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por EXIGE PROPRIEDADES IMOBILIARIAS LTDA, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos réus. Em suas razões recursais (ID 81378051), a parte ré afirma, em apertada síntese, ter comprovado a situação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. No caso dos autos, o juízo de origem indeferiu o benefício ao assentar que “foi dada oportunidade à parte ré para comprovar a sua hipossuficiência, mas nada foi apresentasse que justificasse a concessão do benefício”. Nesse ponto, impõe considerar que, após o comando judicial do juízo a quo para que apresentassem “documentos que comprovem a sua renda média mensal, tais como contracheque, extratos bancários e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal”, os réus pugnaram pela “dilação do prazo para 30 (trinta) dias, para que possa apresentar a devida documentação", pleito esse que foi deferido com a extensão do prazo pelo acréscimo de mais 20 (vinte) dias (IDs 254542697, 257265472 e 257278886 do processo referência). Contudo, os réus se quedaram inertes, transcorrendo in albis o prazo oportunizado para a juntada de documentos ao feito. De fato, sobreleva não terem os réus, ora agravantes, minimamente instruído o pedido com elementos de convicção que sinalizassem a condição de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Dito isso, veja-se que o pedido recursal, igualmente, não foi instruído minimamente com elementos comprobatórios de situação fática que evidenciasse a situação de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Nesse panorama fático-processual, não se faz possível reconhecer os agravantes como inseridos dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, razão pela qual não exsurge, por ora, a probabilidade de provimento do presente recurso de agravo. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora